Tribunal: TJSP
Processo: 1001461-55.2020.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – Ocorrência – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sucumbência recíproca A Lei Processual Civil, no art. 85, parágrafo 2o, estabelece os limites de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa atualizado, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – Ocorrência – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sucumbência recíproca A Lei Processual Civil, no art. 85, parágrafo 2o, estabelece os limites de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa atualizado, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço- Caso concreto em que os honorários advocatícios para cada um dos patronos das partes devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa- Contradição suprida – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.